Tribunal: TJDFT
Processo: 0757313-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LAD. REGIME FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão envolvem os seguintes temas (i) validade do procedimento de busca pessoal e veicular; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD; (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) possibilidade de o réu recorrer em liberdade; (vi) restituição de aparelho celular apreendido, cujo perdimento foi decretado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. A análise da alegação de quebra da cadeia de custódia envolve a verificação da idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 5.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (981,69g).
7. Imposta pela superior a 4 e inferior a 8 anos, correto o regime fechado quando se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A, 244, 156. Lei n. 11.343/06, artigos 33, caput, 42 e 63; CP, artigo 91, II; CF, artigo 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); STF, RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023; STJ, AgRg no HC n. 828.485/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 643428 / MS, Ministra LAURITA VAZ (1120), T6 - SEXTA TURMA, 06/03/2023, DJe 20/03/2023; TJDFT, Acórdão 1952447, 0705103-35.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1827770, 07001471020238070001, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.